Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701533-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PAULO MIRANDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0738375-38.2025.8.07.0016, que deferiu, em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora até o julgamento da presente demanda. O pedido imediato é de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para reforma da referida decisão. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por moléstia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "A concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença." (Tema 250/STJ, REsp 1.116.620/BA) No caso dos autos, há prova suficiente da existência de moléstia grave (cardiopatia grave, insuficiência coronária crônica, cardiopatia isquêmica e hipertensão arterial sistêmica), atestada por laudo médico oficial, id. 233597351 dos autos de origem, o que autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Ressalte-se que a manutenção da liminar prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), além de evitar maiores prejuízos ao jurisdicionado, que, em caso de indeferimento, veria mantida indevidamente a cobrança do imposto e, posteriormente, teria de enfrentar a via morosa do precatório ou RPV para obter a restituição dos valores. Ademais, a suspensão do desconto está em consonância com a sistemática prevista no artigo 151 do CTN, sendo medida que melhor se harmoniza com a finalidade social da norma isentiva, sem qualquer prejuízo à Fazenda Pública, que poderá, se o caso, reaver os valores em cobrança futura, caso o mérito lhe seja favorável. A posição jurídica diferenciada da Administração Pública em relação aos administrados confere a ela prerrogativas que facilitam a cobrança de valores devidos. No exercício da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF ("A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."), a Administração dispõe de mecanismos próprios para a constituição e execução de créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regidas por rito processual privilegiado (Lei no 6.830/1980). Em contraste, o administrado, para reaver valores pagos indevidamente à Administração, encontra-se submetido a procedimentos mais onerosos e morosos. Além da necessidade de comprovação do pagamento indevido e da sua ilegitimidade, o administrado não dispõe dos instrumentos céleres que a Administração possui para cobrança. Muitas vezes, a recuperação desses valores depende da provocação do Poder Judiciário, exigindo o ajuizamento de ações ordinárias, com o ônus probatório integralmente sobre o autor, e sujeitando-se às normas de prescrição e decadência que podem extinguir o direito sem a devida satisfação do crédito. Essa assimetria revela uma realidade em que a Administração Pública, pela força de seus poderes e instrumentos legais, possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição, o que reforça a necessidade de proteção do administrado em situações de pagamento indevido, sob pena de violação do princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora